Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701378-12.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 92417077, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida pelo BANCO BRADESCO S.A., que acolheu os embargos de declaração e, em juízo de retratação, concedeu a liminar de busca e apreensão, deferindo, desde já, o auxílio de força policial e a ordem de arrombamento, in verbis: “Em homenagem ao princípio da cooperação e ao da celeridade processual, ACOLHO os embargos de declaração opostos pela parte autora e, em consequência, exercer o juízo de retratação. O autor postula a concessão de liminar em procedimento de Busca e Apreensão de veículo que fora objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária (contrato em anexo). A mora no pagamento das prestações, demonstrada pela notificação/protesto de ID 86308989, prova a resolução do contrato, que se opera de pleno direito em face do caráter sinalagmático da avença e da presença de cláusula resolutiva expressa, com o que se mostram satisfeitas os requisitos legais (art. 3o do Dec. Lei 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar e DETERMINO a busca e apreensão do veículo marca FORD, modelo CARGO 2422 E, ano 08/09, cor PRATA, placa JJF0486, no endereço QNO 9 Conjunto G Lote, 13, Ceilândia Norte (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72252-097, atribuído à parte ré na inicial, ou onde o veículo for localizado, nomeando-se como fiel depositário o(a) requerente ou quem este(a) indicar. Executada a liminar, cite-se o(a) réu(é) para contestar em 15 (quinze) dias, cientificando-o(a) de que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias, após efetivada a liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, sob pena de ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, nos termos do art. 3o, parágrafos primeiro e segundo do decreto-lei no 911/69, alterado pela lei 10.931/2004. Considerando: 1) a nova realidade de acesso instantâneo e integral dos advogados aos processos eletrônicos; 2) o fato de que tem havido diminuição das apreensões neste Juízo (em muitos casos em razão de abuso de direito, com orientação para que o devedor oculte de forma dolosa o veículo); 3) o aumento de defesas antes mesmo da citação (o que confirma o acesso prematuro aos autos e, por consequência, à eventual medida de busca e apreensão); 4) que nos casos regidos pelo DL 911/69 o contraditório é diferido, ou seja, o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar; 5) o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais; 6) a razoável duração do processo, naturalmente antecipado pela efetivação da medida de busca e apreensão do veículo. DEFIRO, com fundamento no art. 5o, inc. LX, da CF/88 c/c art. 189, inc. I, do CPC, e no poder geral de cautela do magistrado, segredo de justiça para o presente processo, até que se apreenda o veículo. Anote-se. Procedo, nesta data, à restrição do RENAVAM na forma do artigo 3o, § 9o, do Decreto-lei n. 911/69. Segue minuta anexa. Defiro, desde já, auxílio de força policial e ordem de arrombamento. Dou à presente decisão força de mandado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital.” O agravante-réu sustenta a impossibilidade da retratação da r. sentença em sede de embargos de declaração, uma vez que o art. 485, §7o, do CPC estabelece a possibilidade apenas quando interposta apelação. Argumenta que “não existe no ordenamento jurídico possibilidade de postular arrombamento e uso de força policial de forma preventiva, sendo que, no caso em comento, não há verossimilhança acerca da alegação de necessidade de arrombamento” (id. 32081769, pág. 9). Defende que não foi atendida a exigência legal da presença de dois Oficiais de Justiça, nos termos do art. 846, caput e §1o, do CPC. Afirma que “todo o ato praticado (cumprimento do mandado de busca e apreensão) é nulo de pleno direito, quer seja pela ausência de excepcionalidade quanto a ordem de arrombamento, quer seja pelo descumprimento pela forma exigida por lei, qual seja: a presença de dois oficiais de justiça, com duas testemunhas” (id. 32081769, pág. 11) Postula a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela manutenção da r. sentença de extinção e, caso não seja esse o entendimento, que seja reconhecida a nulidade do ato de busca e apreensão e determinada a devolução do veículo. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que o MM. Juiz extinguiu a busca e apreensão porque não foi cumprida tempestivamente a determinação de emenda, arts. 485, inc. I, e 321, ambos do CPC (id. 89910177). E, opostos embargos de declaração pelo autor (id. 91748024), foram acolhidos pelo MM. Juiz na r. decisão ora agravada (id. 92417077). A extinção da busca e apreensão, apesar de atendida a determinação de emenda, mesmo que de forma intempestiva, viola os princípios da celeridade e da economia processual, porque gera a necessidade de ajuizamento de outra demanda idêntica com a documentação que já foi apresentada. Aliado a isso, também vigora no direito processual civil o princípio da primazia do julgamento de mérito, art. 4o do CPC. Assim, não se vislumbra nesta sede inicial a alegada nulidade na retratação realizada pelo i. Juízo a quo. Quanto ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, da análise dos autos originários, constata-se que a liminar foi deferida em 21/05/21 (id. 92417077); o agravante-réu não foi localizado no endereço indicado na inicial (id. 95503410), razão pela qual foi determinada a consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo a quo e após diversas diligências o veículo e o agravante-réu não foram localizados (ids. 101539144, 101540295, 102147566 e 104209212). O agravado-autor indicou novo endereço (id. 109239186, autos originários), oportunidade em que foi cumprido o mandado de busca e apreensão (id. 110079366, autos originários). Esses elementos evidenciam, em princípio, que o agravante-réu não atualizou o endereço fornecido ao agravado-autor e aparentemente não pretendia entregar o bem cuja liminar de busca e apreensão já foi cumprida. O princípio da cooperação, disciplinado no art. 6o do CPC, estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Os arts. 5o e 77, inc. IV, do CPC dispõem que é dever da parte “comportar-se de acordo com a boa-fé” e “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”. Ainda, o art. 139, inc. IV, do CPC prevê que, incumbe ao Juiz, na direção do processo, “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. De outro turno, a liminar de busca e apreensão foi deferida pelo MM. Juiz, porque presentes os pressupostos exigidos pelo Decreto-Lei 911/69. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora